Tribunal: TJSP
Processo: 2220586-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação - Ação revisional de aluguel - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada que deferiu penhora de valores via Sisbajud - Impugnação direta por meio deste recurso - Não acolhimento - A tese com a qual se pretende a desconstituição da penhora deve, primeiro, ser apresentada na origem, a inviabilizar a análise direta neste Tribunal, ainda que se trate de

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação - Ação revisional de aluguel - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada que deferiu penhora de valores via Sisbajud - Impugnação direta por meio deste recurso - Não acolhimento - A tese com a qual se pretende a desconstituição da penhora deve, primeiro, ser apresentada na origem, a inviabilizar a análise direta neste Tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância - Precedentes desta Corte - Recurso não conhecido, com revogação da tutela antecipada recursal.